Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725273-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BORGES SILVA AGRAVADO: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thais Borges Silva contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010099-80.2016.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de cota-parte da empresa CPC Centro de Preparação para Concurso Ltda., na condição de sucessora da executada Upiara Empreendimentos e Participações S/A. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de id 238807783, pois não há previsão legal para deferir penhora de faturamento de pessoa jurídica estranha ao feito. Não se justifica que terceiro venha a ter constrito seu patrimônio, não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, e tampouco se trata de atividade desenvolvida por empresário individual, mas sim por sociedade empresária limitada, conforme documento juntado pelo própria parte credora no ID 238807779 Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. INCABÍVEL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da pessoa jurídica. 1.1. Em suas razões, a agravante requer que seja determinada a penhora sobre 30% do faturamento líquido da empresa pertencente ao agravado, ao argumento de que o executado é o sócio unitário da referida empresa, sendo, portanto, o único que a compõe e administra. 2. Embora a constrição sobre o faturamento da empresa venha sendo ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, referida penhora somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada. 2.1. A pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distintos do de seus sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. 2.2. Não integrando a empresa a relação processual da demanda originária, a constrição judicial não pode recair sobre seus bens. 2.3. Precedentes desta Corte: “A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal.” (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021). 3. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão 1684617, 0740446-66.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no PJe: 14/04/2023.) Considerando o valor apresentado ao id 238807774, atualize-se o valor da causa na autuação do feito. Intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante alega que não requereu a penhora de faturamento da empresa, mas sim a constrição da cota-parte da demandada na sociedade empresária CPC Centro de Preparação para Concurso Ltda., o que seria expressamente permitido pelo ordenamento jurídico. Sustenta “O pedido da Agravante não visava penhora de faturamento, mas de cotas sociais, amparado expressamente no art. 835, X, e no art. 861 do CPC.” “O que se pleiteou foi apenas a constrição da cota-parte da executada em sociedade empresária da qual esta comprovadamente participa, com fundamento legal claro.” Aponta como fundamento jurídico os artigos 835, inciso X, e 861, ambos do Código de Processo Civil, que autorizam a penhora de outros direitos, entre os quais se inserem as quotas sociais, com observância das disposições específicas para sua liquidação. Ao final, requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente penhora da cota-parte da executada na empresa CPC Centro de Preparação para Concurso Ltda., e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do feito ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque é recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator